Tribunal: TJDFT
Processo: 0729802-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO SERV E MEMBROS JUST DO TRAB E MPT N OTERRIT NAC, PODER JUD FED E MPU NOS ESTADOS DO PA, SC, DO TSE E STM NO DF, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar execução por quantia certa ajuizada em desfavor de JOÃO CARLOS AGUIAR LIMA. Nas razões recursais, o agravante argumentou que a relação havida entre as partes não seria regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que, por se tratar de competência relativa, comportaria prorrogação, logo não caberia ao juízo a declinação de ofício. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrai de Brasília para processamento da ação. Preparo regular sob ID 49299011. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO SERV E MEMBROS JUST DO TRAB E MPT NO TERRIT NAC, PODER JUD FED E MPU NOS ESTADOS DO PA, SC, DO TSE E STM NO DF ajuizou a presente ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor de JOAO CARLOS AGUIAR LIMA, distribuída a este Juízo. Observa-se que o executado reside em Belém-PA, conforme consta da própria petição inicial. A despeito dos argumentos içados na peça ingresso, a atividade desempenhada pelas cooperativas de créditos são equiparada às das instituições financeiras. Assim, a relação jurídica estabelecida entre as partes está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a execução deve ser processada no foro do domicílio do executado para facilitar a defesa dos seus direitos, na forma do CDC, art. 1.o e art. 6o, inc. VIII, revestindo-se essas previsões legais de caráter absoluto, a permitir a afirmação da incompetência de ofício, com relativização do entendimento expressa na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício do direito de direito de defesa. Por isso, eventual cláusula de eleição de foro que destoem da finalidade legal, é de ser considerada ineficaz, nos termos do § 3o do art. 63 do CPC, que reza: "§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu". Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Bem por isso, ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR 17, o Tribunal fixou a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Posto isso, declino da competência em favor de um dos juízos de competência cível da Comarca de Belém/PA. Preclusa a presente decisão ou havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao aludido Juízo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas, dentre as requeridas, que assegurem o resultado útil do recurso. No caso sub judice, a decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Belém/PA, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator